Tribunal: TJES
Processo: 5002063-90.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002063-90.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAMIRES KUSTER PEREIRA
RECORRIDO: UNIPLENA EDUCACIONAL LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002063-90.2025.8.08.0048

RECORRENTE: THAMIRES KUSTER PEREIRA

RECORRIDO: UNIPLENA EDUCACIONAL LTDA - ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLÊNCIA. CONDUTA CONTRADITÓRIA DA AUTORA. VALORES DEVIDOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
THAMIRES KUSTER PEREIRA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA proposta em face de
UNIPLENA EDUCACIONAL LTDA - ME
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 15916401), a recorrente sustenta que sua matrícula não foi efetivada, motivo pelo qual as cobranças são indevidas e a negativação de seu nome deve ser retirada.

Contrarrazões no ID 15916405.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de p
rimeiro grau
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Observo dos autos que, de fato, a autora firmou contrato junto à requerida para o curso de Ciências Biológicas e, posteriormente, para o de Letras - Inglês, conforme documentos de ID’s 15916388 e 15916389.

Diferentemente do alegado, não há o mínimo de prova de vício de consentimento, ou, ainda, de que a contração não ultrapassara a fase de meras tratativas.
Há prova robusta nos autos que os contratos foram celebrados
(original e transferência de curso)
e
as aulas foram
devidamente disponibilizad
a
s.

O
fato da mesma não frequentar as aulas, ou, ainda, não ter encaminhado toda a documentação, não torna os contratos inválidos, eis que se trata de condutas que deveriam ter sido praticadas pela autora.

A autora encontra-se inadimplente, vez que não pagou todos os valores devidos. Tal fato é corroborado nos e-mails trocados entre as partes, onde a mesma, inclusive, questiona como pode pagar os valores cobrados. Veja-se:

Assim, diante da própria conduta adotada pela recorrente, ao alegar não reconhecer o débito mas, em contrapartida, tentar realizar um acordo para pagamento dos valores devidos, entendo como pertinente a cobrança realizada pela requerida e, por conseguinte, a impossibilidade de se acolher o pedido de declaração de inexistência de débito e danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)